Tribunal: TJMT
Processo: 0002750-49.2015.8.11.0007
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002750-49.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDINEI JOSE RIBEIRO - CPF: 013.050.761-09 (APELANTE), ANDRE JULIANO PERES PERES - CPF: 256.005.308-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – DEPOIMENTO DE USUÁRIO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO PELAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS EM JUÍZO –

NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – DOSIMETRIA – PENAS-BASES – EXASPERAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – REDIMENSIONAMENTO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – REINCIDÊNCIA E DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – VEDAÇÃO AO DIREITO DE LIBERDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECALCITRÂNCIA E CONDIÇÕES PESSOAIS DO RÉU – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos permite concluir pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do apelante pela prática dos delitos de tráfico de drogas e coação no curso do processo, especialmente diante dos depoimentos dos policiais e de um usuário que afirmou ter adquirido drogas com o apelante, incogitável se torna a absolvição.

Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base.

É vedada a utilização de condenações, ainda em grau de recurso, para justificar a valoração das circunstâncias judiciais dos antecedentes.

É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006 quando o réu, além de reincidente, se dedica a atividades criminosas.

Justificado pelo Juízo de origem que, embora estivesse em liberdade provisória, o réu voltou a delinquir no curso desta ação penal, e estando-se diante de uma vasta folha penal, que demonstra a sua propensão à prática de crimes, incogitável permitir ao réu que aguarde o desfecho definitivo em liberdade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Claudinei José Ribeiro
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação penal (código n. 125606), que o condenou à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.026 dias-multa, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e coação no curso do processo – Id 41287497.

O apelante em suas razões recursais pleiteia, em síntese, a absolvição dos delitos que lhe foram imputados, ao argumento de que as provas produzidas em Juízo são insatisfatórias, quer sobre a traficância ou em relação à suposta ameaça perpetrada contra a vítima Willian.

Subsidiariamente, pede a redução das penas-bases impostas aos mínimos legais previstos para os tipos penais, por ausência de fundamentação idônea, bem ainda a concessão do benefício do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 quanto ao tráfico de drogas, em razão do preenchimento dos requisitos legais, uma vez que não se dedica a atividade criminosa.

Além disso, busca o direito de aguardar o desfecho definitivo do processo em liberdade, haja vista que a medida foi decretada na sentença, sem justificativa plausível – Id 41287959.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando pelo seu desprovimento – Id 41287961.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, para que sejam readequadas as penas-bases, diante da fundamentação inidônea.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que, no dia
16.4.2015
, por volta das 10h30min, na via pública localizada na rua Cravinhos, bairro Vila Nova, no município de Alta Floresta, o apelante
Claudinei José Ribeiro
, com vontade livre e consciente, vendeu uma porção de 40,70g de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado, na data dos fatos, integrantes da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso realizavam rondas na rua Laudicéia, bairro Vila Nova, quando visualizaram e abordaram Willian Wesley Mota, o qual estava na posse de uma porção de 40,70g de maconha, que confessou ter adquirido o entorpecente do apelante, pelo qual pagou R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Diante dessas circunstâncias, os policiais diligenciaram para encontrar o referido acusado, e com este fora localizado o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), ou seja, exatamente a quantia que Willian disse ter pago ao réu pela droga.

Consta ainda que, no momento de sua prisão, o acusado ameaçou ceifar a vida da testemunha Willian Wesley Mota, dizendo que seu irmão conhecido como “
Goiano
” iria se vingar pelo fato de este ter lhe delatado, e que se Willian não assumisse o flagrante, “
a coisa ia pegar para o lado dele
”.

Em decorrência desses fatos, o apelante foi condenado por violação ao disposto no art. 344 do CP e art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Nesta instância recursal, pretende, em suma, a absolvição das acusações que lhe foram impostas, ou a aplicação da causa de diminuição de pena para o tráfico de drogas, com a revisão das dosimetrias, e o direito de aguardar o desfecho definitivo do processo em liberdade.

A irresignação comporta
parcial provimento
.

Inicialmente, registro que a materialidade dos delitos ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id 41286492), boletim de ocorrência (Id 41286493), depoimentos de testemunhas, laudo preliminar da droga (Id 41286494 e Id 41286498) e laudo definitivo que testou positivo para maconha (Id 41287489).

A autoria, da mesma forma, está delineada nos autos pelas provas reunidas ao longo da instrução do processo, não obstante a negativa do réu que, na delegacia e em Juízo, negou ser traficante e, igualmente, que teria proferido algum tipo de ameaça contra Willian, pessoa que afirmou nem sequer conhecer, declarando-se “
vítima
” de perseguição por parte de um dos policiais – Id 41286492.

Ocorre que, em sentido diametralmente oposto à negativa isolada apresentada pelo apelante, foram colhidos os depoimentos de
Willian Wesley Batista
, na delegacia, o qual afirmou que:

“(...)
Conhece Claudinei José Ribeiro da cidade de Alta Floresta; que ele é traficante e faz dois anos que compra a droga de Claudinei
; Que efetuava a compra da droga na casa do traficante; Que gasta o valor de R$: 500,00(quinhentos reais) por mês na compra de droga, sempre compradas do Claudinei;
Que na data de hoje foi até a casa de Claudinei José Ribeiro, que quando estava próximo da casa de Claudinei foi pegou por policiais e conduzidos até o COPOM
; Que quando adentrou na viatura da polícia militar,
Claudinei José Ribeiro vulgo “BATATA" começou com ameaças de morte dizendo que se não assumisse este flagrante, "a coisa vai pega pra você
"; Que admite somente fazer uso de entorpecente e não ser traficante;
Que sofreu ameaça de morte somente na data de hoje
, depois da prisão; Que teve notícia que o irmão de Claudinei também é traficante;
Que os cento e cinquenta reais, que foi pego no bolso de Claudinei Jose Ribeiro foi o dinheiro que pagou a droga na data de hoje
(...)”
– Id 41286492 – destaquei.

Neste tópico, destaco que apesar da referida testemunha não ter sido encontrada para prestar declarações em Juízo, sua versão não foi enfraquecida, ao revés, encontra guarida nos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela diligência que culminou na prisão do apelante.

A testemunha
Manoel Joacir de Campos
, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, afirmou que:

“(...) estavam em rondas em via pública quando, em sentido contrário, Willian Wesley Batista passou em uma motocicleta e, ao avistar a viatura, se comportou em atitude suspeita e seguiu em frente; que o alcançaram e o revistaram. Na sua posse foi encontrada uma porção de maconha, que ele disse ter adquirido no bairro Vila Nova, de um tal de “Batata”; diligenciaram para encontrar a referida pessoa, juntamente com Willian, e abordaram o réu, e com ele foi encontrada a quantia de R$ 150,00 reais, exatamente o valor que Willian disse ter pago; que já no camburão, Willian disse que o réu proferiu ameaças de morte, por ter sido delatado; que consignaram no boletim de ocorrência exatamente o que Willian falou; que apreenderam aproximadamente 47g de maconha na posse de Willian (...)”
– Id 41287963.

A testemunha
Cleber José Gomes
, também na fase judicial, disse que:

“(...) ao abordarem
Willian
em atitude suspeita em uma via pública, na posse de uma porção de maconha, este
afirmou que havia adquirido a droga do vulgo “Batata
”; que, com essas informações, saíram ao encalço do referido acusado e o prenderam; que não recorda sobre as ameaças (...)”
– Id 41287963.

Assim, de um lado, vê-se a explanação isolada do acusado e, noutro panorama, a versão mais verossímil consubstanciada nas provas que demonstram que ele, de fato, estava praticando o comércio ilegal de drogas, na medida em que usuário que acabara de adquirir o entorpecente, ao ser abordado pela polícia, declarou que comprou do réu a quantia aproximada de 40g de maconha pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), montante este, coincidentemente, apreendido na posse do apelante, o que reforça ainda mais o depoimento prestado por Willian.

Aliás, como exposto pelo próprio apelante, Willian não era seu conhecido e, por conta disso, aparentemente não possuía nenhum motivo para imputar-lhe falsamente a prática do crime, tampouco os policiais que, no caso em apreço, faziam apenas o trabalho de rotina, não havendo nenhuma denúncia por parte do apelante acerca da aventada “perseguição” do PM Manoel Joacir de Campos contra a sua pessoa.

Esses fatos deixam transparecer claramente a ocorrência do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 por parte do apelante, pelo qual merece ser punido, não havendo falar em absolvição por fragilidade de provas.

Por outro lado, se após efetuada a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, o apelante desferiu ameaças direcionadas à testemunha Willian com a finalidade de influenciar o resultado de eventual investigação criminal, caracterizado está o tipo previsto no art. 344 do CP.

No caso, como afirmado pela testemunha Willian na fase de inquérito policial, assim que adentrou na viatura, Claudinei José Ribeiro, vulgo “
Batata
”, disse-lhe que se não assumisse esse flagrante,
“a coisa ia pegar”
para ele, o que foi corroborado pelas declarações do PM Manoel Joacir de Campos, em Juízo – id 41287963.

Destarte, tais exposições se prestam a enfatizar que as provas colecionadas nos autos são suficientes para firmar o decreto condenatório em detrimento do acusado, por violação aos crimes tipificados nos arts. 33 da lei n. 11.343/06 e 344 do CP.

Em passo seguinte, no tocante à causa de diminuição de pena do tráfico de drogas, sem razão ao apelante quanto ao preenchimento dos requisitos legais, porquanto, não é primário e, ao que consta da sua vasta ficha de antecedentes, dedica-se às atividades criminosas, na medida em que ostenta condenação anterior por delito da mesma natureza (autos, código n. 101457, trânsito em julgado em 29.10.2013), e responde a outras ações penais também por tráfico de drogas e associação para tal finalidade, inclusive com condenações, mas em grau de recursos (códigos n. 165586, 179582 e 45314).

Logo, vedada a aplicação da referida benesse em seu favor, a qual é reservada para casos excepcionais, que apresentam menor juízo de reprovação e situações isoladas na vida do pretenso beneficiário.

As penas-bases, no entanto, merecem reparos, por se encontrarem em desconformidade com as diretrizes do art. 59 do CP. É o que se pode extrair dos seguintes fundamentos:

“(...)
Tráfico de drogas
: Considerando que o réu CLAUDINEI JOSÉ RIBEIRO, vulgo “BATATA”, à época dos fatos era maior,
possuía plena consciência de sua atitude
e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as
circunstâncias estavam a exigir conduta diferente
; o comportamento do réu foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se elevada proveniente de reflexão tradutores de pertinácia criminosa significativa, haja vista que
praticou fato ilícito consciente
, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal, e buscasse ganhar a vida de outra forma. No entanto,
foi preso após operação policial revelando a traficância de substância entorpecente como forma de ganhar a vida
. Ademais,
possui antecedentes
revelando várias incursões na seara criminosa inclusive
condenação por tráfico posterior
. No que tange à suas condutas sociais revelaram-se para a prática de crimes desta natureza, em que pese, algumas vezes ter sido absolvido por não haver elementos seguros para a sua condenação.
Quanto a sua personalidade, esta é voltada para a prática de crimes na busca de vida e dinheiro fáceis em detrimento de bens maiores
.
As consequências do crime são graves, pois apresenta grandes danos a toda à coletividade, considerando que jovem e pais de família destroem suas vidas para saciarem seus vícios
. Sua prática envolve o perecimento de bens considerados indispensáveis à vida em sociedade.
As circunstâncias
em que ocorreram os delitos são pertinentes aos crimes desta natureza e de longa data
o réu vem praticando a traficância de forma extensiva, contínua, permanente e duradoura, provocando um verdadeiro pavor social
aos pais, parentes e amigos de usuários, estas vítimas de maus elementos e do vício frenético por drogas.
Os motivos
são os inerentes aos crimes contra saúde pública, ou seja,
obtenção de lucro fácil em detrimento a saúde das pessoas, revelando alto grau de periculosidade
, pois no tráfico a vida alheia é o que menos interessa ao traficante, haja vista tratar-se de crime hediondo, repugnante e sórdido propulsor inesgotável de outros delitos (...) Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas e
o previsto no artigo 42, da Lei n. 11.343/06, que lhe são desfavoráveis
entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto,
fixo-a em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes (...).

Do Crime de Coação no Curso do Processo: Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas que lhe são desfavoráveis
entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto,
fixo-a em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, pelo crime de coação no curso do processo (...)”

– Id

41287497.

Da leitura dos trechos supracitados, constata-se que todos os fundamentos apontados na sentença para exasperar as penas-bases dos crimes de tráfico de drogas e coação no curso do processo são genéricos e inerentes à configuração desses ilícitos penais, e não deve subsistir nem mesmo os antecedentes, pois apesar de ostentar uma vasta ficha criminal, apenas uma das condenações por fato anterior transitou em julgado – vide autos de código n. 101457 –, que servirá na segunda fase dosimétrica como agravante da reincidência, enquanto as demais encontram-se em grau de recurso (códigos n. 165586, 179582 e 45314).

Ademais, especificamente no que concerne ao tráfico, embora tenha sido assentado que as circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas também se revelariam desfavoráveis, ressalto que o crime imputado possui lastro em
40,70g de maconha
, única droga apreendida, o que não possui o condão de amparar a exasperação da pena-base do tipo penal em referência.

Em consequência da ilegalidade ora identificada, passo ao redimensionamento da pena do apelante

Afastada a ilegalidade ora identificada na fixação das penas-bases do crime de tráfico de drogas e coação no curso do processo, e ausentes outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo-as nos mínimos legais de
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
e
1 ano e 10 dias-multa
.

Na segunda fase, agravo as penas-bases em 1/6, diante da reincidência (autos, código n. 101457), motivo pelo qual torno a pena do crime de tráfico de drogas definitiva em
5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
, e do crime de coação no curso do processo em
1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa
, por inexistirem causas de diminuição ou aumento a serem consideradas.

Realizado o somatório em razão do concurso material entre os delitos, torno a pena do apelante definitiva em
7 anos de reclusão e 594 dias-multa
.

Permanecendo a condenação em patamar superior a 8 anos, mantenho o regime inicial
fechado
, na esteira do disposto no art. 33, § 2o, do CP.

Por derradeiro, justificado pelo Juízo de origem que, embora estivesse em liberdade provisória, o réu voltou a delinquir no curso desta ação penal – autos, código n. 71161, em trâmite na Comarca de Paranaíta-MT, e estando-se diante de uma vasta folha penal, que demonstra a sua propensão à prática de crimes, incogitável permitir ao réu que aguarde o desfecho definitivo em liberdade.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso para afastar a valoração inidônea das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e fixar a pena definitiva do apelante
Claudinei José Ribeiro
em
7 anos de reclusão e 594 dias-multa
, mantido o regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020